Tribunal: STF
Processo: ARE 1549029
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jairo Goncalves Pereira interpôs o presente agravo (eDoc 570) em face de decisão (eDoc 567) que inadmitiu o recurso extraordinário por elas deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 545). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 537) que esta assim ementado:



    EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS ESTELIONATO Gratuidade judiciária deferida ao acusado Jairo Inteligência do art. 99, §3º, do CPC, emaplicação analógica - Preliminar Art. 171, §5º, do Digesto Material Norma que não retroage, como regra - Condicionamento à ausência volitiva Vontade das vítimas em movimentar a máquina judiciária Cautela da D. Autoridade Policial que colheu novas manifestações Condição de procedibilidade delineada - Mérito Contratos realizados constando a pessoa jurídica do acusado, enquanto os pagamentos eramrealizados à pessoa jurídica da acusada Acusados que à época eram casados Dolo demonstrado já que a empresa, segundo a prova colhida, era administrada por ambos Montantes não devolvidos ou estornados Condenação como medida de rigor Penas lançadas corretamente, no patamar mínimo, nas três fases de aplicação Fração da continuidade delitiva reconhecida de forma favorável aos acusados - Conclusão mantida, ne reformatio in pejus Regime inicial aberto adequado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal Penas restritivas de direitos comrequisitos caracterizados e fixadas de forma correta - Dano material mínimo corretamente fixado – Ausência de impugnação específica ou comprovação de reparação aos ofendidos – Razoabilidade e proporcionalidade - Recursos desprovidos.



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XL, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, razão não assiste ao recorrente.



    Não se desconhece que o art. 171, §5º, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, do Código Penal, introduziu uma norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa aos ora agravados o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, como bem observado pelo Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação das vítimas no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente.



    Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Todavia, a citada retroatividade é condicionada, ou seja, voltada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. 



    No caso concreto, em nenhum momento restou evidenciado que não tinham interesse na persecução penal. 



    Basta relembrar que todas tentaram reaver os prejuízos, sem sucesso. 



    Em acréscimo, todas as vítimas, após a reforma, e por salutar cautela Ministerial e da D. Autoridade Policial, tiveram suas manifestações colhidas pela ratificação da condição de procedibilidade.



    [...]



    A ofendida Ariane prestou declarações em 06/07/2020 (fls. 123/124). 



    Aqui, importante citar que o depoimento foi realizado ainda dentro do prazo decadencial.



    [...]



    Já as outras vítimas, ofertaram declarações posteriores em 13/02/2020 (Leonardo, Jéssica e Daniela, fls. 70, 72/73). 



    Depois, Daniela, Elder e Jessica foram ouvidos em 22/07/2020 (fls. 137/139). 



    Em arremate, Dorotea, Jaqueline e Leonardo, após intimados pela D. Autoridade Policial, prontamente, confirmaram o interesse na continuidade da ação (fls. 227/229). 



    Ademais, importante rememorar que a conclusão é potencializada pela ausência de formalidade da representação. 



    Ou seja, a vontade das vítimas em instalar a persecução penal é suficiente.



    [...]



    Portanto, sob todos os aspectos, havendo demonstrado, alhures, evidente o interesse de TODAS as vítimas na persecução, fica a preliminar rejeitada.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva e divergir quanto a existência de manifestação inequívoca por parte das vítimas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ademais, no mesmo sentido, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Finalmente, ainda que desconsiderada a manifestação inequívoca das partes do interesse em representar contra o recorrente, “Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.” (HC 211.753 AgR, de minha relatoria). 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente